Tribunal: TJES
Processo: 0003214-16.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003214-16.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA VINCULANTE 59. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FASE EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, em razão da apreensão de 41 buchas de maconha (71,05 g), 18 pinos de cocaína (35,35 g), 3 pedras de crack (0,55 g) e 8 unidades de substância conhecida como “PAC” (2,70 g) escondidas em padrão de energia elétrica no qual o réu foi visto mexendo. A defesa requer a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em superação à Súmula nº 231 do STJ, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, em superação à Súmula nº 231 do STJ; e (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais ao réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

4. A manutenção da referida orientação decorre da observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 158 da repercussão geral, que afasta a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

5. Os enunciados de súmula dos Tribunais Superiores devem ser observados pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é medida impositiva quando reconhecido o tráfico privilegiado, ausentes circunstâncias judiciais negativas e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 59.

7. O art. 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, não sendo cabível sua isenção na sentença condenatória.

8. Eventual hipossuficiência financeira do condenado autoriza apenas a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, cuja análise é mais adequada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com reforma de ofício da sentença para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ e Tema nº 158 do STF.

2. Reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é impositiva a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. A condenação criminal impõe o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão de sua exigibilidade quando demonstrada a hipossuficiência financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e § 4º; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 44; Código de Processo Penal, arts. 3º e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º e art. 927, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 158 de Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 59; STJ, Súmula nº 231; TJES, Apelação Criminal nº 0000724-36.2020.8.08.0056, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 02.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEVEN BARBOSA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18332341), a Defesa requer que, na segunda fase do processo dosimétrico, a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, em superação ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18332343), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 18571713), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KEVEN BARBOSA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18332341), a Defesa requer que, na segunda fase do processo dosimétrico, a pena intermediária seja reduzida abaixo do mínimo legal, em superação ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18332052) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 29/12/2024, por volta das 1h25, na Avenida Vitória, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado mexendo em um padrão de energia elétrica de uma casa.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem no acusado, não encontrando nada de ilícito em sua posse, contudo, no padrão de energia em que o denunciado estava mexendo conseguiram apreender 41 (quarenta e uma) buchas de substância análoga à “maconha” totalizando 71,05 gramas,
03 (três) pedras de substância análoga à “crack” totalizando 0,55 gramas, 18 (dezoito) pinos com a substância análoga a “cocaína” totalizando 35,35 gramas, 08 (oito) unidades da substância análoga a “PAC” totalizando 2,70 gramas.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade se encontra comprovada pelo laudo químico de ID nº 18332071, enquanto a autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem somada à confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena, por força da Súmula nº 231 do STJ.

A despeito dos argumentos defensivos, ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Devo rememorar que, por força do art. 927, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, mostra-se cogente à observância dos enunciados de súmula editado pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes tanto do STJ quanto do STF não se pode admitir a redução pretendida.

Na terceira fase, incidiu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima (2/3), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não obstante, o Juízo
a quo
deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob a alegação de ser “incabível”.

No entanto, considerando que não se trata de acusado reincidente, não houve a prática de crime com violência ou grave ameaça a pessoa e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, vê-se que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP para a substituição pretendida.

Na mesma linha, dispõe a Súmula Vinculante nº 59:

É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Por fim, no que se refere ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento desta Corte no sentido de que o “
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º, do Código de Processo Penal, prevê que a exigibilidade das custas pode ser suspensa caso demonstrada a miserabilidade do réu, sendo essa análise mais adequada na fase executória
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000724-36.2020.8.08.0056, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/04/2025).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício,
REFORMO
a sentença recorrida a fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.